Tribunal: TJMT
Processo: 1015022-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de Ana Rita Miranda e Cristina Pereira da Silva, qualificadas, as quais estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Civil e Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe o impetrante que as pacientes encontram-se presas preventivamente desde 04 de junho de 2019, pela pratica, em tese, do delito contido no art. 33, caput, da Lei n. 11/343/06, com as implicações da Lei 8.072/90. Contudo, alega-se que até a data da impetração a denúncia sequer havia sido recebida, o que configura excesso injustificado de prazo.
Aduz que a defesa preliminar e o pleito de relaxamento do decreto cautelar em razão do excesso de prazo foram protocolados em 16-04-2020, contudo, até a data da impetração, o magistrado a quo não havia analisado.
Argumenta que o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 (Ministério da Saúde), considera que as medidas necessárias a evitar a proliferação e contágio demandam restrição de contato e de circulação nos espaços urbanos ou rurais, sendo o isolamento social em domicílio, a medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia.
Ciente disso, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, recomendando aos tribunais e magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”.
Ressalta que a paciente Ana Rita Miranda possui três filhos sendo uma filha de 12 anos de idade – Maria Eduarda Miranda Ferreira, outro de 27 anos – Marcos Vinicius Miranda, e Thaila Gabrieli Miranda, atualmente com 17 anos de idade, sendo que Marcos Vinicius é portador de necessidades especiais.
Registra-se que o CID anotado pelo médico especialista significa “Retardo Mental Grave - comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento.
Sustenta que, tendo em vista ser a requerente primária e de bons antecedentes, não estando presa por crime que envolva violência ou grave ameaça contra sua prole, e por fim, por terem os seus filhos 12, 17 e 27 anos de idade, sendo que este último, portador de doença mental grave, é de rigor a concessão da prisão domiciliar até o trânsito em julgado da sentença condenatória, ante peculiaridade do caso e a impossibilidade de antecipação da pena eventualmente aplicada.
Por tais razões, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, em favor das pacientes, em razão do excesso injustificado de prazo nos termos da Recomendação 62/2020, do CNJ. Caso seja o entendimento contrário, requer seja concedida a ordem à paciente ANA RITA MIRANDA para que sua prisão seja substituída por prisão domiciliar até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos moldes do nos moldes do art. 318, V, do CPP, amparado pelo art. 227 da CF e pelo Estatuto da Primeira Infância e, especialmente, pelo item XV do Habeas Corpus Coletivo no 143/641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 50725468).
Ante a insuficiência de documentação, com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 51331468). As informações foram juntadas (Id51948458).
RELATADO O NECESSÁRIO
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Na hipótese, os documentos juntados aos autos mostraram-se insuficientes para análise das teses alegadas. Em face disso, foram solicitadas informações à autoridade apontada com coatora, que assim consignou:
“Excelentíssimo Senhor Relator:
Tenho a honra de me dirigir à elevada presença de Vossa Excelência, nos autos do Rabear-Corpus n.° 1015022-06.2020.8.11.0000 (Processo Referência n.° 4133-202019.811.0008 — Código 152868) — Classe CNJ 307 Barra do Bugres/MT, em que é impetrante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso tendo como paciente Ana Rita Miranda e Cristina Pereira da Silva, apontando corno autoridade coatora este juízo de Barra do Bugres/MT para, em resposta prestar as seguintes informações.
Aduz o impetrante que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal pela autoridade inquinada de coatora, uma vez que esta Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva da paciente, pula prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06.
Em análise a decisão ora combatida, verifica-se que nela estão expostos os fundamentos e pressupostos pelos quais o juízo decisor entendeu que a decretação da prisão preventiva corresponde à natureza da infração penal. Ademais à prisão das acusada prevenirá que a denunciada encontre mais estímulos relacionados com a infração cometida, razão pela qual este juízo manteve a prisão da acusada, assim como, anote-se ainda que a paciente Ana Rita Miranda responde processo-criminal nesta Comarca sendo: Proc. 5282-22.2017.811.0005 — Código: 127843 (Tráfico de Drogas) bem como Cristina Pereira da Silva responde processo-criminal na Comarca de Diamantino sendo: Proc. 1612-82.2017.811.0005 — Código: 116652 (Lesão Corporal, razão pela qual este Juízo manteve a prisão da acusada. Ademais, consta nos autos pedido de revogação de prisão preventiva, tendo por base apenas o suposto excesso de prazo para a formação da culpa. No entanto, registro que tal pleito já fora indeferido pelo Juízo, sendo também recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de Agosto de 2020 às 14h15min.
Transcrevo ia totum a r. decisão combatida:
‘'DELIBERAÇÃO
Por fim o Juiz de Direito Dr. PIERRO DE FARIA MENDES deliberou: 1) Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que loca ri sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/ 2011/ CGD. 2) Trata-se de comunicação de prisão em flagrante promovida pela autoridade policial, acompanhado do autor respectivo e nota de culpa, constando CRISTINA PEREIRA DA SILVA, ANA RITA MIRANDA e ADELIA MARIA DE CAMPOS, autuadas no dia 04/ 06/ 2019, pela prática, em tese, dos delitos *ficados nos artigos 33, 34 e 35, todos da Lei n.11.343/ 2006. Pois bem. Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão das autuadas, já que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. Presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante apresentado, sendo inadequada a liberdade provisória mediante fiança ou outras cautelas (art. 319 do CPP), pois presentes motivos de decreto ria prisão preventiva (ar/. 312 do CPP). Explico. A prisão provisória deve ser sempre a última ratio. O comum, o normal, o trivial é que o acusado responda ao processo em liberdade, devendo ser segregado somente excepcionalmente. Todavia, para este encarceramento excepcional, a doutrina indica dois pressupostos, quais sejam: o fumus comissi delicti e o perlariam libertatis. Aquele pressuposto estará presente quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria. Já o perigo da liberdade do acusado estará representado pelar hipóteses previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, ou seja, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem económica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Em outras palavras, é indispensável o preenchimento dos dois requisitos ('fumaça do bom direito" e “perigo da demora') para a decretação da prisão provisória, pois é o conjunto deles que fornecem o suporte fático-jurídico para a confirmação da custódia canelar do acusado. O Colendo STJ abordou a questão nestes termos: 'A prisão preventiva, instituto de exceção, aplica-se parcimoniosamente. Urge, ademais, a demonstração da necessidade. Não basta a comoção social; não é suficiente o modo de execução; insuficientes as condições e circunstancias pessoais. Imprescindível um —fato — gerar a — necessidade". Nossos tribunais trilham também esse sentido, verbis: 'A prisão provisória, como cediço, na sistemática do Direito Penal Positivo é medida de extrema exceção. Só se justifica em rasos excepcionais, onde a segregarão preventiva, embora um mal seja indispensável. Deve, pois ser evitada, porque é sempre uma punição antecipada" "A prisão preventiva, como ato de coerção processual que antecede a decisão condenatória, é medida sabidamente excepcional de exceção, e que, por isso mesmo, deixou de ser obrigatória para ser facultativa, adequada, apenas às hipóteses precisamente fixadas em lei". Com efeito, destaco a seguinte lição: 'O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão ondeia, rito que esta tem outros fundamentos" (Guilherme de Souza NÚCCI. Código &Processo Penal Comentado. São Paulo. RT: 2008.p. 627). No caso em torço, ao menos num exame superficial das peças que acompanham a presente comunicação, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o 'fumus comissi delicti’. Corroboram tal conclusão os depoimentos dos Policiais Militares Adriana Cesar Muniz Martins e Willian Granella Oenning, narrando que, ao receberem denúncias anónimas, procederam diligências na Rua Abílio Diniz ocasião em que visualizaram a suspeita Rita saindo da residência indicada. Em sequência, ao avistar a guarnição policial, a autuada dispensou uma porção de pasta-base de cocaína, retornando para a residência descrita. Assim, após os fatos, vislumbro que a Policia Militar ingressou na residência, logrando êxito em localizar as flagradas Cristina r Adélia, oportunidade em que aqueles também dispensou 13 (treze) porções de pasta-base de cocaína ao chão. Nessa senda, as testemunhas asseveram que efetuaram buscas no local o que culminou na apreensão de 47 (quarenta e sete) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína na residência da suspeita Adélia, sem prejuízo da apreensão de 01 (uma) balança de precisão, sacolas plásticas e a quantia de RS 113,00 (cento e treze reais). Ressalto que o laudo de constatação preliminar apresentou resultado positivo para a presença de posta-base de cocaína, bem como foi informado que se tratam de 61 (sessenta) porções (fls. 22123). Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória Quanto ao Último requisito, qual seja, 'periculum in mora líbertatis", este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão das flagranteadas servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para premer o meio social e credibilidade da justiça, sendo relevante destacar que se trata de delito grave. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública, vez que de maneira perfunctória, tudo indica que o indiciado é voltado para a prática criminosa. Com essas considerações e fundamentos, CONVERTO a prisão em flagrante em Prisão Preventiva das autuadas CRISTINA PEREIRA DA SILVA, ANA RITA MIRANDA e ADELIA MARIA DE CAMPOS, já qualificadas nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores. Noutra senda, no que toca ainda à autuada ADELIA MARIA DE CAMPOS, o pedido da defesa realizado nesta oralidade veio acompanhado de documentos médicos. No caso dos autos, é de ver que a Cadeia Pública de Tangará da Serra não oferece meios imprescindíveis para o tratamento da enfermidade da acusada, sem prejuízo de que eventuais exames e consultas médicas derem ser realizados por médico especialista. Assim, ante a particularidade do caso, a prisão domiciliar há de ser concedida. Com essas considerações e fundamentos, e nos termos do artigo 318, II, do CPP, SUBSTITUO a prisão preventiva da arruada ADELIA MARIA DE CAMPOS em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. EXPEÇA-SE os mandados de prisão preventiva, ATUALIZE-SE o Banco Nacional de Mandados de Prisão. 3) Nos termos do art. l', inciso III, do Provimento n. 12/20/7-CAL conforme as declarações da autuada Ana Rita Miranda, afirmando estar acometido de dependência química, verifico necessário o encaminhamento sanitário. OFICIE-SE ri Secretaria Municipal da Saúde de onde a custodiada for recolhida para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao tratamento adequado. 4) Consoante as declarações das autuadas Cristina Pereira da Silva e Ana Rita Miranda na presente Mirada, narrando amnistia de maus tratos ou tortura em seu desfavor, ENCAMINHE-SE cópia deste terno de alie-hérnia, juntamente com ardia audiovisual, à Corregedoria da Polida Militar e ao Ministério Público, afim de que tome as decidas providências. 5) Assevero que a alegação de violência e/ou grave ameaça por parte dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante não acarreta a nulidade do presente auto de prisão em flagrante, deveras tratarem-se de fatos a serem (quedados por ocasião da instrução processual e/ou da ação própria, senão sejamos: O Habeas Corpus, por se tratar de ação de índole constitucional marrado por cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequada para apreciar alegações de tortura por policiais militares" (C7/IT. MC n' 1003182-04.2017.8.11.0000 r 57]. RFIC n. 50.7511SP)'16) Tendo em vista que ainda não se encontra colacionado aos autos o exame de corpo de delito do autuado. DETERMINO que se 'radique a autoridade policial, para que apresente mencionado exame, no prazo de 10 (dez) dias. 7) (...)’ (SIC. Id. 51948458).
No que tange ao excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Na hipótese, considerando as informações transcritas, não se pode negar, que o lapso temporal que perdura a custódia das pacientes, aparentemente, é, de fato, expressivo. Contudo, observa-se que o processo foi devidamente impulsionado, e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 26 de agosto de 2020. Assim, EXCLUSIVAMENTE para o fim da liminar pleiteada, não se evidencia a ocorrência de excesso injustificado de prazo que decorra de desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário, e que autorize a concessão da liberdade em sede de liminar.
No tocante a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, verifica-se que a autoridade coatora, nas informações encaminhadas, consignou que a prisão cautelar das pacientes Ana Rita de Miranda e Cristina Pereira da Silva se faz necessária para garantir a ordem pública, estando presentes a materialidade e indícios de autoria, mas também pra evitar a reiteração delitiva, considerando que a paciente Ana Rita Miranda responde processo-criminal na Comarca Barra do Bugres (Proc. 5282-22.2017.811.0005 — Código: 127843) em que responde por crime da mesma espécie (Tráfico de Drogas), e a também paciente Cristina Pereira da Silva responde processo-criminal na Comarca de Diamantino (Proc. 1612-82.2017.811.0005 — Código: 116652) em que responde pelo crime de Lesão Corporal, o que de fato, evidencia risco de reiteração delituosa.
No que tange fato de a paciente Ana Rita Miranda possuir 03 (três) filhos, sendo dois filhos menores (12 e 17 anos), e um maior de idade (27 anos), que segundo alega o impetrante, é portador de necessidades especiais, impende registrar que, o fato de possuir filhos menores, por si só, não autoriza a concessão da ordem liberatória, cabendo ao impetrante comprovar a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos infantes.
Quanto a alegada existência de um filho maior de idade Marcos Vinícius Miranda, portador de necessidades especiais, faço constar que o único documento juntado aos autos pelo impetrante é um receituário médico, datado de 07-01-2010, onde consta a indicação de que Marcos V. Miranda apresentava “oligofrenia moderada, transtorno de humor, necessita vigilância, terapias e consultas periódicas”.
Ressalto que não foi juntado aos autos nenhum documento atualizado que comprove que comprove que Marcos Vinícius realmente é portador de necessidades especiais, e que a paciente Ana Rita é a única responsável por tais cuidados.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Ante ao exposto, indefiro a liminar, restando às beneficiárias o lado sumaríssimo do presente writ.
Notifique-se a autoridade indigitada coatora para que encaminhe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em informações complementares, esclarecimentos quanto a existência de pedido feito pela paciente Ana Rita Miranda junto ao juízo “a quo” referente ao fato de possuir um filho maior de idade que é portador de necessidades especiais que depende de cuidados por parte da genitora, juntando cópias dos documentos comprobatórios e das decisões proferidas nos autos e documentos comprobatórios que entender necessários à apreciação desta ação constitucional, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.